Tribunal: TJDFT
Processo: 0722756-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da apelação interposta em embargos à execução, sob os fundamentos de ausência de dialeticidade e falta de interesse recursal, ao entender que o pedido formulado no recurso coincidia com o que já havia sido decidido na sentença, tal como integrada pelos embargos de declaração acolhidos em primeiro grau, que fixaram honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ou contradição interna, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para afastar o não conhecimento da apelação e permitir a análise de seu mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há erro de fato quando o acórdão aprecia corretamente o conteúdo da sentença e do recurso, ainda que a parte discorde da interpretação conferida ao critério jurídico adotado para a fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
5. A alegada divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte embargante não configura contradição interna do julgado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
6. Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, é incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A discordância da parte quanto à interpretação do critério jurídico adotado para a fixação do proveito econômico não configura erro de fato ou contradição interna do julgado.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige a efetiva demonstração de vício que, uma vez sanado, implique alteração do resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022.